Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROVA ESCRITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito é devido ao réu.
2. A prestação de serviço é verificada pela simples disponibilização das aulas ao aluno. Se o aluno não se apresentou às aulas isso não o exime de adimplir o contrato de prestação de serviço educacional entabulado com a instituição
3. Recurso conhecido e não provido.